Tribunal: TJSP
Processo: 2207410-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial – Instrumento Particular de Confissão de Dívida - Decisão que deferiu a penhora bens que guarnecem o estabelecimento comercial da executada - Pretensão da executada que se limita em ser reconhecida a impenhorabilidade dos bens, pois servem para exercício de sua atividade empresarial - Decisão agravada que apenas determinou a expedição de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial – Instrumento Particular de Confissão de Dívida - Decisão que deferiu a penhora bens que guarnecem o estabelecimento comercial da executada - Pretensão da executada que se limita em ser reconhecida a impenhorabilidade dos bens, pois servem para exercício de sua atividade empresarial - Decisão agravada que apenas determinou a expedição de mandado de penhora sem analisar sobre a impenhorabilidade dos bens – Questão não enfrentada pela r. Decisão agravada que não pode ser apreciada em segundo grau, por supressão de instância – Precedente - Decisão mantida - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2207410-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante LUCIA MARIA VEIGA
DE SANTANA RAMMERT ME EPP, é agravado GERDAU AÇOS LONGOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207410-96.2020.8.26.0000 -Voto no 18.763 - psmm
2
Voto no: 18.763
Comarca: Assis 2a Vara Cível
Agravante: Lúcia Maria Veiga de Santana Rammert ME EPP
Agravada: Gerdau Aços Longos S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título
extrajudicial – Instrumento Particular de Confissão de Dívida -
Decisão que deferiu a penhora bens que guarnecem o
estabelecimento comercial da executada - Pretensão da
executada que se limita em ser reconhecida a
impenhorabilidade dos bens, pois servem para exercício de sua
atividade empresarial - Decisão agravada que apenas
determinou a expedição de mandado de penhora sem analisar
sobre a impenhorabilidade dos bens – Questão não enfrentada
pela r. Decisão agravada que não pode ser apreciada em
segundo grau, por supressão de instância – Precedente -
Decisão mantida - Recurso não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207410-96.2020.8.26.0000 -Voto no 18.763 - psmm
3
Recurso à r. decisão de fls. 670 (originais) proferida pelo MM.
Juiz de Direito Dr. Diogo Porto Vieira Bertolucci da 2a Vara Cível da Comarca
de Assis que, nos autos da execução de título extrajudicial determinou a
expedição de mandado de penhora dos bens da agravante, nos seguintes
termos:
"Vistos. Expeça-se mandado de penhora e avaliação. Int.".
Busca a agravante a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial
proposta por Gerdau Aços Longos S/A contra Robert Rammert e Cia Ltda;
Robert Rammert Júnior; Lúcia Maria Veiga de Sant ́ana Rammert e Carmem
Lúcia Sant ́ana Rammert lastreada em Instrumento Particular de Confissão de
Dívida com Garantia Fidejussória e outra avenças, no valor de R$ 731.491,63
firmado entre as partes em 01/12/2011 aditado em 11/04/2012.
Citados (fls. 46 e 90), os executados ofereceram à penhora os
bens de fls. 81/88.
Após diversas tentativas frustradas de alienação judicial
eletrônica, à fl. 376 foi deferida a substituição dos bens penhorados pelos
imóveis indicados às fls. 110/113 e 173.
À fl. 423 foi deferida a desistência da penhora dos imóveis,
realizada por termo às fls. 378/379.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207410-96.2020.8.26.0000 -Voto no 18.763 - psmm
4
À fl. 511 foi deferida a penhora no rosto dos autos no
0014820-05.2008.8.26.0047 da 1a Vara Cível da Comarca de Assis.
Considerando a impossibilidade de se penhorar outros bens da
empresa devedora foi deferida a penhora dos lucros e dividendos pertencentes
aos sócios executados (fl. 617) a qual não foi realizada ante a necessidade de
se nomear e remunerar o perito.
À fl. 648 foi deferida a penhora dos ativos financeiros da
executada Lúcia, através do CNPJ no 02.063.377/0001-15, considerando ser
empresária individual, a qual restou parcialmente frutífera.
Ante o resultado positivo da penhora online, a exequente
requereu a expedição de mandado de penhora para a constrição de bens
pertencentes à executada Lúcia Maria Veiga Sant ́ana de Rammert (fls.
664/666).
A r. decisão agravada deferiu a expedição do mandado de
penhora nos termos acima relatados (fl. 670).
Insurge-se a agravante contra essa decisão.
Em suas razões alega, em síntese, que a decisão agravada
não especifica quais bens devem ser penhorados.
Aduz que os bens que compõem o patrimônio da empresa são
utilizados para as suas atividades comerciais e, portanto, são impenhoráveis à
luz do princípio social da preservação da empresa.
Afirma que o valor do débito é expressivo (R$ 1.367.340,59) e
que não possui bens ou estoque que reflita tal quantia, eis que se trata de
empresa de pequeno porte.
Sustenta que o cumprimento do mandado de penhora
inviabilizará seu funcionamento e implicará na demissão de todos os
funcionários e consequente encerramento da empresa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207410-96.2020.8.26.0000 -Voto no 18.763 - psmm
5
Requer a reforma do decidido.
É a síntese do necessário.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o
permissivo do artigo 1.015, § único, do Código de Processo Civil.
Na hipótese vertente, a exequente agravada requereu às fls.
664/666, a expedição de mandado de penhora de tantos bens quantos bastem
à satisfação da execução a ser cumprido no endereço do estabelecimento da
agravante.
O juízo "a quo" deferiu o pedido da exequente e determinou a
expedição do mandado de penhora (fl. 670).
Em manifestação ao pedido da exequente e ao despacho
supra, a executada agravante alegou que não houve discriminação dos bens a
serem constritos, bem como a impenhorabilidade do patrimônio da executada
por serem utilizados para as suas atividades comerciais (estoque variável e
equipamentos) (fls. 671/677 - originais).
Essa também é a pretensão do presente recurso.
Em outras palavras, o objeto do recurso da executada
agravante se limita a ser reconhecida a impenhorabilidade dos bens
destinados a sua atividade empresarial, estoque variável (bens
comercializáveis) e equipamentos (bens fixos).
Todavia, deve-se destacar que a r. decisão agravada não trata
em momento algum sobre a questão de impenhorabilidade de bens, sobretudo
porque ainda não se sabe o objeto exato da penhora que sequer se
concretizou.
Note-se que a r. decisão combatida apenas deferiu a
expedição de mandado de penhora para a constrição de bens que são
incertos, tratando-se de fase inicial da diligência determinada pelo juízo "a
quo", não havendo qualquer enfrentamento das matérias alegadas neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207410-96.2020.8.26.0000 -Voto no 18.763 - psmm
6
recurso.
Assim, resta pela impossibilidade de ser analisada em
segundo grau a pretensão recursal quanto a impenhorabilidade, por supressão
de instância, haja vista a ausência de pronunciamento específico pela decisão
“a quo” quanto a matéria.
Não se nega serem impenhoráveis “os livros, as máquinas, as
ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários
ou úteis ao exercício da profissão do executado”, nos termos do artigo 833, V
do CPC, porém no caso concreto, ainda não houve análise dessa questão
específica pelo juízo de primeiro grau, motivo pelo qual, o recurso não merece
ser conhecido.
A propósito:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE
NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE LIMINAR OBRIGAÇÃO DE
FAZER IMPOSSÍVEL REQUISITOS LEGAIS - MULTA - AFASTAMENTO I
Decisão agravada que deferiu a medida liminar para o imediato
bloqueio dos valores, bem como a quebra do sigilo bancário da conta
corrente descrita na inicial II - Demonstrado o direito que se objetiva
assegurar e o perigo de dano, possível o deferimento de liminar para
autorizar o bloqueio de valores em conta corrente Autora que
demonstrou ter havido a apuração do indevido creditamento de
valores, na conta corrente do beneficiário falecido Pretensão à
restituição dos valores creditados a maior, ante a possibilidade de
prejuízo aos cofres públicos - Requisitos do 305 do NCPC,
preenchidos III - Por outro lado, o réu, ora agravante, foi capaz de
demonstrar documentalmente, que a obrigação de fazer determinada é
impossível de ser cumprida Conta corrente que já foi encerrada, com o
saque da totalidade dos valores depositados, pela segunda titular da
conta Extratos de movimentação da conta corrente, trazido pela
instituição financeira, que revelam as datas e os valores creditados,
assim como a data do saque, e do encerramento da referida conta -
Reconhecido que a tutela provisória pode ser modificada a qualquer
tempo, notadamente quando sobreveem elementos que apontem em
sentido contrário Impossibilidade de se proceder ao bloqueio de
valores em conta corrente já encerrada Boa-fé e cooperação
processual, demonstradas pela parte recorrente Arts. 5o e 6o, do NCPC
Precedentes Afastada a obrigação de fazer determinada, bem como a
multa dela decorrente Manutenção, apenas, da quebra do sigilo
bancário - Decisão reformada em parte Agravo parcialmente provido".
"ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE
RESPONSABILIZAÇÃO DE TERCEIROS CONDUTA ILÍCITA DO BANCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207410-96.2020.8.26.0000 -Voto no 18.763 - psmm
7
- Hipótese em que não podem ser conhecidas as demais matérias
arguidas no recurso, relativas a ilegitimidade passiva do banco, a
denunciação da lide, eventual responsabilização da segunda titular da
conta, e dos herdeiros do beneficiário falecido, assim como eventual
conduta ilícita do banco Matérias que não foram objeto da decisão
agravada Incabível seu enfrentamento diretamente em 2a instância, sob
pena de supressão de um grau de jurisdição Agravo não conhecido,
nestes
aspectos".
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2142499-12.2019.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador:
24a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 30/05/2020; Data de Registro: 30/05/2020)
(g.n.).
Sob tais aspectos, a matéria não enfrentada pela r. decisão
agravada, não pode ser apreciada em segundo grau, sob pena de supressão
de um grau de jurisdição, não merecendo, portanto, ser conhecido o recurso.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE o recurso.
ACHILE ALESINA
Relator